Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. FILHA INVÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa.
2. De acordo com a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que rege a previdência social dos servidores do Distrito Federal, em razão da morte do servidor, é devida a pensão por morte ao filho inválido. Para tanto, é imprescindível a comprovação da situação de invalidez na data do óbito para o enquadramento da filha como beneficiária do servidor falecido.
3. Não evidenciada a invalidez nem demonstrada inconsistência no laudo pericial, correta a sentença que não concedeu a pensão por morte.
4. Apelação conhecida e não provida.